Tribunal: STF
Processo: HC 209049
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA: ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA ESSA FINALIDADE.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.11.2021 por Hernan Eduardo Aguilera Carro, advogado, em benefício de Robert de Melo Costa, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.11.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 705.520. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0067485-64.2021.8.16.0000 pelo Desembargador Sérgio Luiz Patitucci, do Tribunal de Justiça do Paraná.



O caso



    2. Consta que o paciente foi preso em flagrante em 4.11.2021, pela apontada prática do crime previsto no inc. IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado), em concurso com outros dois suspeitos. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva no dia seguinte pelo juízo plantonista (doc. 6).



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná e a medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Sérgio Luiz Patitucci em 9.11.2021 (doc. 7).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 705.520 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.11.2021, o Ministro Humberto Martins indeferiu liminarmente a impetração, aplicando a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal à espécie.



    5. Contra essa decisão foi impetrado o presente habeas corpus, nele alegando o impetrante que “o respeitável e venerado Juízo, decretou a prisão preventiva, todavia, deixou de pautar audiência de custódia, exclusivamente, com fulcro na Rec. 62/20, do CNJ, Port. 04/20, do TJPR (documento/s anexo/s)”.



    Sustenta que, “impetrada ordem de habeas corpus pela defesa técnica do paciente, o respeitável e venerado Juízo apontado como autoridade coatora, sem enfrentar os argumentos e fundamentos que davam azo à referida ação constitucional, indeferiu o pedido liminar”.



    Argumenta que “o presente caso sub judice implica a imprescindível superação da súm. 691, do STF, notadamente, diante das especificidades do caso concreto, isto pois, as questões deduzidas a seguir no presente writ, demonstram irrefutavelmente a flagrante ilegalidade e teratologia da decisão monocrática impugnada com a presente demanda judicial, de modo que a nulidade da mesma é questão sine qua non para tutela dos direitos e garantias do paciente assegurados pelo Estado Democrático de Direito”.



    Ressalta que “a audiência de custódia é direito e garantia fundamental previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos (artigo 7, n. 5), no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (artigo 9, n. 3), e reconhecido pela Supremo Tribunal Federal (ADPF 347-MC/DF)”.



    Estes o requerimento e o pedido:



    “I. seja, precipuamente, à presente ordem de habeas corpus repressivo, cumulado com, pedido de tutela antecipada de urgência em caráter antecedente e liminar, RECEBIDO, AUTUADO e PROCESSADO na forma do art. 5º, da CRFB/88, art. 647, e seguintes, do CPP;



    II. seja, LIMINARMANTE, CONCEDIDO o pedido de tutela antecipada de URGÊNCIA em CARÁTER INCIDENTAL e LIMINAR com o fim de SUSPENDER a PRODUÇÃO de EFEITOS JURÍDICOS da DECISÃO IMPUGNADA, e consequentemente a PRISÃO PREVENTIVA para EXPEDIR ALVARÁ de SOLTURA com os trâmites de costume; ou



    II. 1 . SUBSIDIARIAMENTE sejam adotadas quaisquer outras medidas que este respeitável e venerado Juízo entenda pertinente para cessar a coação ilegal suportada pelo paciente;



    III. seja, INTIMADO o MINISTÉRIO PÚBLICO para MANIFESTAR-SE sob o que entender pertinente ao deslinde da presente demanda judicial;



    IV. seja, no mérito, OUTORGADO PROVIMENTO à presente ordem de habeas corpus repressivo, cumulado com, pedido de tutela antecipada de urgência em caráter incidental e liminar, para



    IV. 1. CONFIRMAR o pedido de PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA de URGÊNCIA em CARATER INCIDENTAL e LIMINAR;



    IV. 2. ANULAR a DECISÃO IMPUGNADA, e consequentemente a PRISÃO PREVENTIVA para EXPEDIR ALVARÁ de SOLTURA com os trâmites de costume”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 705.520. O objeto desse é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0067485-64.2021.8.16.0000 pelo Desembargador Sérgio Luiz Patitucci, do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal paranaense.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça do Paraná não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 201.741 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. WRIT AJUIZADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA COM SUPEDÂNEO NA SÚMULA 691/STF. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO DA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – A orientação de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ, sem análise da decisão monocrática pelo Colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte. Precedentes. 



    II – O agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal – RISTF. Precedentes. 



    III – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, nega seguimento ao pedido com supedâneo na Súmula 691/STF. 



    IV – Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Carta Magna. Precedentes. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 149.620-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 20.3.2018).



    8. Ao decretar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, o magistrado plantonista assinalou a gravidade concreta do delito, o modus operandi empregado, a intenção de intimidação de terceiros e o envolvimento dos suspeitos com organização criminosa de alta periculosidade. Tem-se na decisão de primeiro grau:



    “5. Presentes também os indícios suficientes de autoria das infrações imputadas, materializado nos termos de depoimento dos policiais responsáveis pela prisão (mov. 1.5 e 1.6), que informaram estar investigando um “homicídio ocorrido no bairro planalto onde tem como vitima Mateus Campos da Silva de 19 anos conforme b.o 2021/1112434; que ao chegarmos no local de crime após a vitima ser levada ao upa, fomos informados por populares e parentes da vitima que autoria do crime seria dos irmãos Robert de Melo Costa e Carlos Roberto de Melo Costa”e que indicam de forma clara a existência de auxílio material às infrações penais por parte de Marcos Antonio Biegelmeier da Rosaque lhes teria garantido ocultação pós crime. Não há razões de suspeitar da validade dos depoimentos prestados pelos agentes policiais, motivo pelo que são mais que suficiente para o preenchimento desse requisito legal. (...)



    6. Resta analisar se está presente o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado à garantia da ordem pública. Do que se observa dos autos do APF é imputado aos flagranteados, em concurso de agentes, a prática do crime de homicídio de Mateus Campos da Silva ocorrido em 31/10/2021, que teria sido assassinado com vários tiros, tendo, segundo informaram populares no momento da apuração policial, sido efetuados ainda disparos contra “vizinhos que estavam ao lado conversando frente ao patio do imóvel” (mov. 1.5) resultando em perigo comum o que indica, por si só, a gravidade concreta do delito, já que fica evidenciada a periculosidade social dos flagranteados, que não satisfeitos com a consumação do crime de homicídio contra a vítima buscaram assegurar a sua impunidade usando de disparos contra terceiros, com a nítida intenção de obter o seu silêncio pela morte ou pelo medo, conduta que é compatível com a informação policial de que seriam os presos integrantes de organização criminosa de alta periculosidade. (...)



    10. Ainda que o oráculo de Robert de Melo Costa (mov. 15.2) não indique envolvimentos anteriores com o crime, se deve destacar que a sua prisão não está fundamentada na presença de condições pessoais desfavoráveis, mas sim na gravidade concreta do crime, indicada pelas circunstâncias reais da crime imputado que indicam a sua periculosidade diante do modus operandi, logo, a sua primariedade não é fundamento a afastar a possibilidade de decretação da prisão preventiva. (...)



    11. Por todas essas razões, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva.



    12. Ante todo o exposto, acolho a representação da autoridade policial, e na forma do art. 312 do CPP DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS ROBERTO DE MELO COSTA, MARCOS ANTONIO BIEGELMEIER DA ROSA e ROBERT DE MELO COSTA”. 



    9. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame do processo para verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi empregado na prática do delito, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MODUS OPERANDI E PERICULOSIDADE DO PACIENTE DEMONSTRADOS PELAS PROVAS DOS AUTOS. INCABÍVEL REEXAME DE PROVA EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 167.170-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.4.2019).



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social. 2. Habeas Corpus indeferido” (HC n. 135.209, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 172.803-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se impõe seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Paraná haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, o qual teve a medida liminar indeferida em decisão monocrática, objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    11. Sobre a audiência de custódia, tem-se nos autos que o juízo de origem converteu o flagrante em prisão preventiva em 5.11.2021, sem realizar a audiência, sob a justificativa “da situação de excepcionalidade decorrente da PANDEMIA COVID-19”, fazendo referência à Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça e à Portaria n. 4/2020 da Central de Audiências de Custódia do Paraná (e-doc. 6).



    12. A obrigatoriedade da audiência de custódia foi assentada por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 347, Relator o Ministro Marco Aurélio:



    “AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão” (ADPF n. 347-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.2.2016).



    Com o advento da Lei n. 13.964/2019, a necessidade de realização da audiência de custódia foi reafirmada com a nova norma do art. 310 do Código de Processo Penal, na qual se prevê que, “após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público”.



    Em processos análogos à espécie, quando constatada a não realização do ato, tem sido determinada a sua efetivação: HC n. 195.858, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 28.1.2021; HC n. 190.366, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 18.9.2020; HC n. 188.524, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 8.9.2020; Rcl n. 27.393, Relator o Ministro Gilmar Mendes, decisão monocrática, DJe 19.6.2017; e HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2016, este último com a seguinte ementa: 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. REALIZAÇÃO OBRIGATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO DO PRESO. PRISÃO CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    (…) 2. Nos termos do decidido liminarmente na ADPF 347/DF (Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015), por força do Pacto dos Direitos Civis e Políticos, da Convenção Interamericana de Direitos Humanos e como decorrência da cláusula do devido processo legal, a realização de audiência de apresentação é de observância obrigatória. 



    3. Descabe, nessa ótica, a dispensa de referido ato sob a justificativa de que o convencimento do julgador quanto às providências do art. 310 do CPP encontra-se previamente consolidado.



    4. A conversão da prisão em flagrante em preventiva não traduz, por si, a superação da flagrante irregularidade, na medida em que se trata de vício que alcança a formação e legitimação do ato constritivo.



    5. Considerando que, a teor do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares podem ser revisitadas pelo Juiz competente enquanto não ultimado o ofício jurisdicional, incumbe a reavaliação da constrição, mediante a realização de audiência de apresentação.



    6. Ordem concedida de ofício, julgado prejudicado o agravo regimental” (HC n. 133.992, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 2.12.2016). 



    13. Embora pacificada a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia, não se tem como efeito decorrente de sua não designação a soltura imediata do custodiado, especialmente quando observadas as garantias processuais e constitucionais. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIXADO NA ADPF 347/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA APÓS O PRAZO DE 24 HORAS CONTADO DO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A declaração de nulidade da audiência de custódia em razão de não ter sido realizada no prazo de 24 horas após a prisão dependeria da demonstração de efetivo prejuízo, conforme o princípio pas de nullité sans grief. II – Da leitura do respectivo termo de audiência, constata-se que o agravante estava acompanhado por seu advogado, foi esclarecido sobre a natureza da audiência, cientificado sobre o seu direito de permanecer em silêncio e de que não seriam feitas perguntas com a finalidade de produzir prova para a investigação ou ação penal relativas aos fatos objeto do auto de prisão em flagrante, nos termos da Resolução 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas depois da prisão em flagrante constitui irregularidade passível de ser sanada, que nem mesmo conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 49.566-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO EXARADA NA ADPF 347-MC/DF. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. ALEGADO DESCUMPRIMENTO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, DA DECISÃO EXARADA POR ESTA RELATORA NESTES AUTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PLEITO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA NÃO REALIZAÇÃO, DENTRO DO PRAZO DE 24h, DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. A OBRIGATORIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO CONDUZ A CONCLUSÃO DE QUE A SUA INOBSERVÂNCIA IMPLICA EM SOLTURA IMEDIATA DO FLAGRANTEADO. 1. A audiência de custódia constitui, nos termos de iterativa jurisprudência desta Corte, direito subjetivo do preso, motivo pelo qual, mesmo no atual cenário de Pandemia da Covid-19, deve ser realizada, presencialmente ou por videoconferência, pelo Juízo competente. 2. Ante a inexistência de documentos comprobatórios, inviável a constatação de eventual descumprimento da decisão monocrática por mim proferida. 3. Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes. 4. O relaxamento da prisão em decorrência da não realização da audiência de custódia consiste tema estranho ao paradigma de controle invocado (ADPF 347-MC/DF). Desse modo, à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade da decisão desta Suprema Corte. 5. Considerando a decisão monocrática do Ministro Luiz Fux, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, na ADI 6.299-MC/DF, suspendendo a eficácia do artigo 310, §4°, do Código de Processo Penal (CPP), na redação introduzida pela Lei n° 13.964/2019, e tendo em vista a atual jurisprudência desta Corte, a obrigatoriedade de realização da audiência de custódia dentro do prazo de 24h (vinte quatro horas) após a prisão em flagrante não conduz a conclusão de que a sua inobservância implica no imediato relaxamento da privação cautelar de liberdade, notadamente nos casos em que decretada a prisão preventiva. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 44456-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.4.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 



    CUSTÓDIA – AUDIÊNCIA – REALIZAÇÃO – AUSÊNCIA. A falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC n. 178.547/RS, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 9.3.2020).



    Não há como acolher o pedido, como postulado na inicial, para a revogação da prisão preventiva do paciente e expedição de alvará de soltura. 



    Os fundamentos da prisão cautelar do paciente serão reavaliados pelo juízo ao realizar a audiência de custódia, com a presença da defesa e do Ministério Público.



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício apenas para determinar ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR, ao qual redistribuídos os autos após o plantão, realize, de imediato, audiência de custódia, física ou virtual, com a presença do paciente, da defesa técnica e do órgão do Ministério Público, observadas as peculiaridades locais da prestação jurisdicional em razão da pandemia de Covid-19, e decidir como de direito sobre a manutenção ou não da prisão cautelar.



    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Foz do Iguaçu/PR e ao Tribunal de Justiça do Paraná, para tomarem ciência desta decisão e adotarem as providências necessárias a seu integral e imediato cumprimento.



    Remetam-se com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora